Tribunal: TJBA
Processo: 8041621-49.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8041621-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. DECISÃO DE DECLÍNIO FUNDADA EM CONEXÃO COM PROCESSO JÁ SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INCIDÊNCIA DO ART. 55, §1º, DO CPC E DA SÚMULA Nº 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. A reunião de processos conexos somente se justifica quando há simultaneidade de tramitação, identidade de pedidos ou causas de pedir e risco concreto de decisões conflitantes. 2. Constatado que o processo apontado como conexo já foi sentenciado e se encontra em fase de cumprimento, resta esgotada a jurisdição do juízo prolator, não subsistindo prevenção ou conexão. 3. Aplicação do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula nº 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” 4. Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n. 8041621-49.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)